Tribunal: TJBA
Processo: 8004696-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004696-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CARLOS DANIEL DE LIMA FERNANDES e outros (2) Advogado(s): OZIEL VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013) E FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. (ART. 155, § 4º, II E IV, DO CP) EM CONCURSO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. REVISÃO NONAGESIMAL. IRREGULARIDADE SEM NULIDADE AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e furtos qualificados mediante fraude e concurso de agentes, em concurso material, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de revisão nonagesimal da custódia e inexistência dos requisitos da prisão preventiva, com pedido de revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a ausência de revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, implica nulidade ou soltura automática; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e a adequação das medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O oferecimento e recebimento da denúncia superam a alegação de excesso de prazo na fase investigativa, conforme jurisprudência consolidada, afastando constrangimento ilegal por demora na conclusão do inquérito. A análise do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo justificada a dilação temporal em razão da complexidade do feito, da pluralidade de réus e da necessidade de diligências interestaduais. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva constitui irregularidade que não acarreta, por si só, a revogação automática da custódia, impondo apenas a reavaliação pelo juízo competente. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas, pelo modus operandi sofisticado e pela atuação estruturada de organização criminosa voltada à prática reiterada de fraudes contra vítimas idosas. O fumus comissi delicti e o periculum libertatis estão demonstrados por elementos informativos consistentes, incluindo relatos das vítimas, registros bancários e indícios de reiteração delitiva. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade dos agentes e da estrutura organizada para a prática criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: 1. O oferecimento da denúncia afasta a alegação de excesso de prazo na fase investigativa. 2. A inobservância do prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo proceder à reavaliação da custódia. 3. A gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. A complexidade do feito e a pluralidade de réus autorizam a dilação razoável dos prazos processuais. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando evidenciada a atuação em organização criminosa estruturada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, II e IV; CP, art. 61, II, “h”; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09/03/2022; STJ, AgRg no RHC nº 200298/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no HC nº 580.323/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8004696-20.2026.8.05.0000, em que figuram como pacientes Carlos Daniel de Lima Fernandes e Carlos Enrique Silva Ramos, e como impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Santa Maria da Vitória-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, com recomendações, nos termos do voto condutor.